Tribunal: TJES
Processo: 0000440-03.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-03.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO DE ASSIS INACIO

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que efetivamente comprove as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, descabendo seu pagamento retroativo, isto é, em período anterior à perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas. Precedentes STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-03.2017.8.08.0066

APELANTE: ADELINO DE ASSIS INÁCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de adicional de insalubridade” proposta por ADELINO DE ASSIS INÁCIO, ora Apelante, em desfavor do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ora Apelado, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade no período em que laborou como motorista de ambulância no referido município.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral com fulcro no laudo pericial, que teria atestado a inexistência de agentes insalubres nas tarefas desenvolvidas pelo Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9504638, requerendo, em síntese, a anulação da sentença ou sua reforma ao argumento de que antes do período por si trabalhado, o Apelado pagava o referido adicional a todos os motoristas de ambulância e tornou a pagá-lo após a sua demissão, aduzindo, ainda que o Juízo
a quo
não oportunizou a oitiva das testemunhas por si arroladas.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-03.2017.8.08.0066

APELANTE: ADELINO DE ASSIS INÁCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de adicional de insalubridade” proposta por ADELINO DE ASSIS INÁCIO, ora Apelante, em desfavor do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ora Apelado, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade no período em que laborou como motorista de ambulância no referido município.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral com fulcro no laudo pericial, que teria atestado a inexistência de agentes insalubres nas tarefas desenvolvidas pelo Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9504638, requerendo, em síntese, a anulação da sentença ou sua reforma ao argumento de que antes do período por si trabalhado, o Apelado pagava o referido adicional a todos os motoristas de ambulância e tornou a pagá-lo após a sua demissão, aduzindo, ainda que o Juízo
a quo
não oportunizou a oitiva das testemunhas por si arroladas.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre destacar que o Apelante foi nomeado para o cargo de “motorista de ambulância” entre 17.01.2013 e 01.07.2016.

Contudo, em que pese a irresignação manifestada no presente recurso, é de se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial que demonstre as condições insalubres de labor,
vedando a retroação dos efeitos do laudo
, isto é, o reconhecimento da existência de insalubridade em período anterior à produção do laudo pericial.

Neste sentido, confira-se,

in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]

II –
A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual,

“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). [...]”

(
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.000.096/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/3/2023
). (Grifei)

Coadunando-se com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao que ora se examina:

“APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DE TESES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA

–
INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40% – LAUDO PERICIAL
– EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL – REMESSA NECESSÁRIA –
TERMO INICIAL – DATA DA PERÍCIA
– LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2.
Acertada a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada.
Isto porque, o laudo pericial conclui que

‘
as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade de Carapina contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15
’.

[...]

4.
O termo inicial de incidência do adicional de insalubridade deve se dar a partir da perícia realizada nos autos
,
por não caber seu pagamento pelo período que antecedeu à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a probabilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.

[...]

6. Recurso
conhecido e desprovido
.

(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 0004502-72.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Des. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
24.
0
3.
2023
)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
– INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO –
TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1.
Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que
há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e laudo pericial confirmando a insalubridade em grau médio
.

[...]

3.
É pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar
a data da confecção do laudo como termo inicial para a incidência do adicional de insalubridad
e.

4.
Sentença mantida em parte
.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0001706-31.2014.8.08.0001, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03.11.2022)”

Portanto, ainda que se produzisse prova oral pretendida pelo Apelante nos presentes autos, esta seria inservível para atestar a existência de condições insalubres no período em que desempenhou suas funções, de modo que a prova ora pretendida se revela inútil à solução da controvérsia.

Por essas razões, tem-se que, com acerto, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, não carecendo de reforma, portanto, a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que o Apelante está amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator.